Tribunal: TJDFT
Processo: 0708790-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Embargos declaratórios: providos parcialmente, com efeito modificativo, para sanar contradição relativa à divergência entre a fundamentação e o dispositivo, bem como para sanar omissão relativa aos honorários de sucumbência recursal - CPC 85, § 11.